Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor da consumidora, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessária a suspensão dos descontos bancários, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente.

3. Recurso provido.